Tribunal: TJMT
Processo: 0041454-97.2013.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0041454-97.2013.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Evicção ou Vicio Redibitório, Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DA SILVA - CPF: 161.639.071-91 (EMBARGANTE), NIVALDO OLIVEIRA DA CRUZ - CPF: 229.523.651-72 (ADVOGADO), FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA - CNPJ: 03.470.727/0016-07 (EMBARGADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Recurso de Embargos de Declaração
n. 0041454-97.2013.8.11.0041 – Capital.

Embargante:

Francisco da Silva.

Embargado:
Ford Motor Company Brasil Ltda.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VICIO NO PRODUTO. PARCIALMENTE PROVIDO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. TABELA FIPE. OMISSÃO.

REDISCUSSÃO. REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Embargos de Declaração
n. 0041454-97.2013.8.11.0041 – Capital.

Embargante:

Francisco da Silva.

Embargado:
Ford Motor Company Brasil Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Francisco da Silva,

em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela ré – Ford Motor,

ora embargada, que acolheu o pedido subsidiário
para o fim de determinar que no caso da impossibilidade de substituição do veículo, a conversão em perdas e danos, deve corresponder o valor do veículo baseado pela tabela FIPE - observada a data do ajuizamento da demanda, corrigido monetariamente pelo índice INPC a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, mediante a devolução do veículo avariado, com todos os documentos pertinentes.

Nas razões dos aclaratórios, assevera que o v. acórdão padece de omissão quanto à data de aplicação da correção monetária e dos juros em relação ao dano moral.

Aponta, ainda, omissão quanto à ausência de condenação do apelante nas custas processuais.

Segue defendendo a possibilidade de reforma do
quantum
indenizatório, porque durante o longo tramite processual o apelado adquiriu cegueira definitiva.

Forte em tais argumentos pede sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões no id n. 235827680 .

É o relatório.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Embargos de Declaração
n. 0041454-97.2013.8.11.0041 – Capital.

Embargante:

Francisco da Silva.

Embargado:
Ford Motor Company Brasil Ltda.

V O T O

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

No caso em pauta, o embargante aponta a existência de omissão no v. acórdão embargado, que não teria pronunciado sobre todos
os argumentos deduzidos no processo, notadamente quanto a data de aplicação da correção monetária e dos juros em relação ao dano moral e condenação da apelante, ora embargada, nas custas processuais.

Deveras, como se sabe, ao apreciar as razões recursais o julgador não é obrigado a rebater um a um todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentam, devendo apenas enfrentar os pontos controvertidos, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução, apresentando os fundamentos que levaram ao acolhimento ou rejeição do pedido.

Assim é que, na hipótese o v. acórdão embargado nada modificou em relação ao dano moral, mantendo na integra a sentença recorrida, que em relação ao dano extrapatrimonial, fixou-o no valor de R$ 10.000,00
(dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC a partir desta sentença.

Logo, não há qualquer omissão no tocante.

Na mesma toada, em relação às custas processuais, cuja sentença condenou a ré na integralidade do ônus de sucumbência.

Por fim, em relação ao valor arbitrado a titulo de dano moral, o acordão embargado fundamentou expressamente os motivos que justificaram a manutenção do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), arbitrados pelo juízo originário.

Demais disso, a doença que acometeu o embargante no decorrer do processo – cegueira definitiva -, não possui qualquer nexo de causalidade com os fatos debatidos no processo, circunscrito ao reconhecimento da responsabilidade da concessionaria pelos defeitos apresentados no veiculo zero km adquirido pelo embargante.

Deveras, o
s embargos de declaração constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante disciplinamento no artigo 1.022 do CPC, exigindo-se, para seu provimento, a presença dos
pressupostos legais de cabimento.

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, não há como acolher os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e lhes
REJEITO.

Cuiabá, 04 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024